Tribunal: TJSP
Processo: 2080163-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente definitivamente condenado por furtos qualificados. Alegação de desídia da Defensoria Pública, que assistia o acusado ao tempo de uma das condenações e durante a fase da execução penal. Interposição de recursos que é regida pelo princípio da voluntariedade (art. 574, CPP). Ausência de demonstração do prejuízo (súmula 523, STF). Inocorrência de nulidades. Impossibilidade de

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente definitivamente condenado por furtos qualificados. Alegação de desídia da Defensoria Pública, que assistia o acusado ao tempo de uma das condenações e durante a fase da execução penal. Interposição de recursos que é regida pelo princípio da voluntariedade (art. 574, CPP). Ausência de demonstração do prejuízo (súmula 523, STF). Inocorrência de nulidades. Impossibilidade de devolução de prazos. Suspensão da execução das penas corporais. Inadmissibilidade. Execução das reprimendas privativas de liberdade que se afiguram legítimas e inarredáveis. Multas que integram a pena cominada pelo tipo penal. Descabimento de isenção, cancelamento ou suspensão da execução dos valores-penais. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.